Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736660-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXCILAINY MARTINS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, MAXCILAINY MARTINS D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator